Tribunal: TJMT
Processo: 0020672-30.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020672-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 176.067.561-04 (APELANTE), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 176.067.561-04 (APELADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), C R SANTOS - ME - CNPJ: 24.956.120/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 141.810.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE GILMARA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 921.443.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIA DA ROCHA SANTOS - CPF: 743.735.603-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RECURSO DO CREDOR
– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC – AUSÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO, AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA OU DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE E O REQUERIMENTO DE NOVA DECISÃO -
RECURSO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO
- AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO EMBARGOS À EXECUÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 51, INCISO I-B DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE –
AMBOS OS APELOS NÃO CONHECIDOS.

O Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Na hipótese, a Apelação interposta pelo credor e pelo devedor solidário não atende aos requisitos da legislação processual cível, uma vez que há, somente o requerimento de que as intimações sejam publicadas em nome dos advogados habilitados, sem realizar qualquer menção aos seus fundamentos de fato e de direito e razões do pedido de reforma da sentença, além de haver mera reprodução da peça de defesa.

Assim, considerando que em ambos os apelos não se fazem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento dos recursos, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020672-30.2017.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS
, e o

outro pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Embargos à Execução
,

por dependência aos autos da Ação de Execução associada n.º 0041502-90.2012.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por
LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS
, para determinar, como encargo moratório, que seja aplicada apenas a comissão de permanência limitada a taxa média de mercado, com afastamento dos juros moratórios e multa.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

No apelo do Recorrente, este pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, visto a relação entre consumidor e instituição financeira.

Ressaltou a declaração de ausência de liquidez do título, diante da falta de informação sobre quantia já quitada.

Pediu o afastamento da capitalização mensal de juros, visto a cobrança de juros sobre juros mensalmente, o que tornaria o título ilíquido, portanto, inexigível.

Defendeu a possibilidade de declaração, de ofício, das cláusulas contratuais abusivas, por ser matéria de ordem pública. Sustentou a impenhorabilidade de valores provenientes de salário e da conta poupança, conforme o art. 832 do CPC. Por fim, mencionou o estatuto do idoso.

Forte nesses argumentos, pleiteia a liberação ou a devolução dos valores com juros e correção monetária que foram depositados na conta poupança e conta salário, bem como a improcedência e a anulação da Execução pela falta de liquidez do título e do contrato.

Contrarrazões apresentadas no ID. 115398008.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
, de seu turno, sustenta que não houve a cobrança da cláusula de comissão de permanência nos cálculos apresentados.

Ao final, requereu que todas as intimações sejam publicadas em nome dos advogados habilitados.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 115398006);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.º 0041502-90.2012.8.11.0041, em trâmite na 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário na Comarca de Cuiabá, em desfavor da empresa C. R. Santos – ME, tendo em vista a inadimplência da Nota de Crédito Comercial n.º 40/00452-X, vencida em 01/03/2011, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), figurando como devedores solidários: Carlos Rodrigues dos Santos, Luzinete Gilmara de Almeida Silva, Simone Maria da Rocha Santos e o Apelante
Leonildo Rodrigues Dos Santos
.

Nestes Embargos à Execução, o Apelante aduziu que foi surpreendido com bloqueio de valores em sua conta poupança e conta salário, visto que acreditava que a dívida estava quitada.

Em sede de emenda, o Juiz singular determinou que o Apelante apresentasse a planilha apontando a abusividade contratual e quais seriam os percentuais corretos.

De seu turno, o Apelante emendou a inicial dizendo que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com a correção monetária e os juros remuneratórios. No mais,
apresentou proposta de acordo
(ID. 115399975 – fls. 26 a 35).

Na Impugnação, o Apelado se insurgiu à concessão da justiça gratuita. Alegou inépcia da inicial por ausência de depósito dos valores incontroversos, sustentou a liquidez, certeza e exigibilidade do título por estar em conformidade com o art. 783 do CPC. Disse que cumpriu o disposto no art. 28 da Lei 10.931/2004, considerando que juntou a planilha atualizada da dívida e, por fim, alegou falta de interesse processual no que tange ao pedido de exibição de documentos.

No mérito, o Banco teceu longo discurso sobre a possibilidade de penhora da conta poupança, havendo de ser mitigada a regra disposta no art. 833, incisos IV e X do CPC, eis que supridas as necessidades básicas para o sustento da família, 30% do numerário restante passa a ser suscetível de penhora. Sustentou a validade do contrato e que os pedidos formulados nos Embargos deveriam ser julgados improcedentes, porque não é permitida a revisão em sede de Embargos à Execução.

Alternativamente, o Apelante afirmou que juros remuneratórios podem e devem ser capitalizados, não havendo que falar em limitação da taxa, além de estarem em conformidade com a média publicada pelo BACEN. Disse que não está caracterizado o excesso de execução, já que a simples cobrança de juros acima de 12% (doze por cento) não significa abusividade contratual. Disse, ainda, ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (ID. 115399975 – fls. 46 a 90).

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida que
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo Embargante/Apelante, para determinar, como encargo moratório, que seja aplicada apenas a comissão de permanência limitada a taxa média de mercado, com afastamento dos juros moratórios e da multa.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, desde logo, afirmo que ambos os recursos não ultrapassam a barreira do conhecimento
diante da evidente infração ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator a não conhecer recurso que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar
especificamente
os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Além disso, a legislação processual civil, nos artigos 932, III, e 1.010, I a IV, preveem expressamente a inadmissibilidade do recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida,
verbis
:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
". (sem destaque no original).

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
".
(sem destaque no original).

Inobstante o comando legal,
conforme se depreende das razões, o Recorrente
Banco do Brasil
não atendeu aos requisitos da legislação processual cível, uma vez que há, somente, o requerimento de que as intimações
sejam publicadas em nome dos advogados habilitados, sem realizar qualquer menção aos seus fundamentos de fato e de direito e as razões da reforma da sentença.

Desse modo, sem que se saiba quais são os motivos para a interposição do apelo, e o que se pretende com ele, impõe-se o seu não conhecimento.

Já o recurso interposto pelo devedor solidário
Leonildo Rodrigues dos Santos
, também não deve ser conhecido, visto que não confronta os fundamentos da decisão proferida pelo Juiz singular, ao contrário,
reproduziu LITERALMENTE as mesmas alegações contidas no Embargos à Execução, sem se insurgir contra o teor da sentença e os fundamentos que levaram o Juiz singular a acolher parcialmente pedido inicial.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia,

na hipótese, não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

Nos termos da ementa proferida no Agravo Interno interposto no REsp 1735914/TO:

[...]
Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,

se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art.
514, II, do CPC/1973, atual
art. 1.010, II, do CPC/2015
. (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

Assim,
o pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida
. Logo,
o Autor Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge
.

Desse modo, Autor Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois restringiu-se em
transcrever integralmente
as teses expostas nos Embargos, o que acaba por inviabilizar o julgamento do Apelo.

Na hipótese, conforme exposto, basta a leitura da inicial, contestação, sentença e razões do apelo, para chegar à conclusão
fácil e lógica
de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas somente a reprodução, idêntica, dos Embargos à Execução.

Insisto, não há insurgência quanto aos fundamentos da sentença que levou o Juiz
a quo
a acolher os pedidos iniciais.

Enfim, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

Assim, considerando que em ambos os apelos, não se fazem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento dos recursos, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
NÃO CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
,
ante a manifesta inadmissibilidade.

Em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso, motivo pelo qual
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa em face de
Leonildo Rodrigues do Santos
, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022